Tribunal: STF
Processo: RE 92479
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
Auxiliar   de   cartorio.    Tempo   de   serviço.    E
inconstitucional lei que determina se conte, como  tempo  de  serviço
público, para efeito de aposentadoria, o tempo de  serviço  prestado,
sem qualquer vinculo com o Estado, por auxiliar de  cartorio.  Ofensa
aos artigos 103 e 108 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Ao
julgar o RE 91.947/RJ, o Plenário desta  Corte,  por  unanimidade  de
votos, declarou a  inconstitucionalidade  da  Lei  6.333,  de  21  de
outubro de  1970,  do  antigo  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Recurso
extraordinário conhecido e provido.